Tribunal: STF
Processo: Pet 9223
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    O requerente relata que interpôs recurso extraordinário
    “[...] contra v. acórdão proferido na apelação nº 1.0000.19.109567-8/003, julgada pelo E. TJMG, que decidiu pelo provimento da Apelação e consequente denegação da segurança, julgando hígido o processo de cassação do mandato do Requerente como vereador da CÂMARA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG, requerendo seja esta medida cautelar conhecida, recebida e julgada procedente por este Excelso Supremo Tribunal Federal.” (pág. 1 do doc. eletrônico 1).
    Afirma, ainda, que
          “[...] a concessão da liminar se justifica também pelo fundado receio de dano irreparável, uma vez que o mandato se encerraria em dezembro deste ano de 2020, havendo, portanto, receio de que, com a natural demora na prestação jurisdicional, o Impetrante sequer retorne às suas atividades.
    […]
    3.16. Nesse sentido, a natural demora na prestação jurisdicional poderia acabar prejudicando a efetivação da candidatura do Requerente no pleito. É que poderia o Requerente, ante a cassação irregular e eivada de nulidade, em tese, ter o seu registro de candidatura indeferido por óbice do art. 1º, alínea ‘b’ da LC 64/901. Assim, a demora no julgamento do recurso, quando este evidencia cabalmente a irregularidade na cassação, acabaria por afetar gravemente o Requerente e o próprio exercício da democracia.” (págs. 7- 8 do doc. eletrônico 1).
    Requer
    “[...] o deferimento da medida cautelar manejada, para o fim de antecipar os efeitos da tutela recursal, restabelecendo a r. sentença concessiva da segurança e, assim, o seu mandato parlamentar e sua condição de ficha limpa, até o julgamento definitivo do apelo extraordinário.” (pág. 10 do doc. eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    O pedido formulado na inicial consiste em atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário, cujo juízo de admissibilidade ainda resta pendente no Tribunal de origem.
    O art. 1029, § 5º, III, do Código de Processo Civil assim estabelece:
    “Art. 1.029. 
    [...]
    § 5° O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 
    […]
    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.”
    Por outro lado, admite-se a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário apenas nas hipóteses em que o mesmo já tenha sido admitido na origem. No caso, não se verifica a presença desse requisito, o que vai de encontro ao teor das Súmulas 634 e 635/STF, que assim dispõem, respectivamente:
    “Súmula nº 634: Não compete ao supremo tribunal federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”
    “Súmula nº 635: Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”
    Com efeito, a ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Corte.
    Assim, tanto pela legislação processual vigente como pela jurisprudência, compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral apreciar a eventual concessão de efeito suspensivo ao aludido recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que’Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem’, e que ‘Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade’. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Pet 8.426-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O ABRANDAMENTO DOS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Pet 8.182-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “’AÇÃO CAUTELAR INOMINADA’ - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - RECURSO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO .
    - A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, ( c ) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes .
    - Ausente o necessário juízo positivo de admissibilidade (RTJ 110/458 - RTJ 112/957 - RTJ 140/756 - RTJ 172/419), revela-se inviável a outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e, também, ao agravo de instrumento deduzido contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo. Precedentes”. (AC 2.798-ED/PR, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ao final, consigno que, apesar de este Tribunal já ter reconhecido a possibilidade de suspender-se a eficácia de acórdão objeto de recurso extraordinário que ainda não foi submetido ao juízo de admissibilidade na origem (AC 3.204/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio), não vislumbro a excepcionalidade do caso concreto apta a ensejar a análise do pedido. 
    Isso posto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator